Tribunal: TJSP
Processo: 2172544-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal representada pela decisão impositiva da prisão preventiva. Insuficiência de motivação. Liminar indeferida.
1. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais.
2. Reincidência comprovada do paciente que praticou a nova infração penal

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal representada pela decisão impositiva da prisão preventiva. Insuficiência de motivação. Liminar indeferida.
1. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais.
2. Reincidência comprovada do paciente que praticou a nova infração penal enquanto cumpria pena. Hipótese de reiteração delitiva. Necessidade de resguardo da ordem pública.
3. Inexistência de informações de que o paciente integre grupo de risco ou mesmo indícios de omissão das autoridades administrativas na adoção de medidas preventivas e profiláticas.
4. Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixa orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixa direito subjetivo à liberdade.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172544-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante INSTITUTO DE
DEFESA DO DIREITO DE DEFESA e Paciente LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
2
Habeas Corpus 2172544-62.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr.a Maria Virginia N. do A. Mesquita Nasser
Paciente: Leonardo de Oliveira Dias
Comarca: Assis
Voto no 944
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal representada pela decisão impositiva da prisão preventiva. Insuficiência de
motivação. Liminar indeferida.
1. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra
amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais.
2. Reincidência comprovada do paciente que praticou a
nova infração penal enquanto cumpria pena. Hipótese de
reiteração delitiva. Necessidade de resguardo da ordem
pública.
3. Inexistência de informações de que o paciente integre
grupo de risco ou mesmo indícios de omissão das
autoridades administrativas na adoção de medidas
preventivas e profiláticas.
4. Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixa
orientações para a adoção de medidas preventivas para a
propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixa
direito subjetivo à liberdade.
5. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dr.a Maria Virginia N. do
A. Mesquita Nasser, em favor de LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis,
consistente na manutenção da custódia cautelar do paciente (fls. 01/14).
Segundo a impetrante, o paciente está preso desde o último dia 28 de
fevereiro em razão de suposto envolvimento em tráfico de drogas. Afirma que a prisão
se deu em via pública tendo os policiais, sem ordem judicial, se dirigido à residência da
avó do paciente, local onde, supostamente, a droga teria sido encontrada. Afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
3
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva é genérica, tendo se
valido apenas dos antecedentes do paciente. Após o recebimento da denúncia, a
impetrante formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido
pela autoridade apontada como coatora. Alega que a decisão amparou-se na gravidade
abstrata do delito afirmando que a quantidade de dinheiro e de drogas não é excessiva e
que os requisitos da prisão preventiva não estariam presentes. Considera que as medidas
cautelares alternativas à prisão seriam adequadas para o resguardo das finalidades do
processo. Invoca a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirmando
que a manutenção do paciente no cárcere aumenta o risco de contágio pelo coronavirus.
Postula pela concessão da liminar para revogação da prisão preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 44/47).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 50/52), em parecer a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 56/60).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso no último dia 27 de
fevereiro por suposto envolvimento no tráfico de drogas. Segundo consta, policiais
militares, em patrulhamento, suspeitaram do comportamento do paciente, razão pela
qual foi ele abordado e submetido a revista pessoal que resultou no encontro de uma
porção de cocaína e de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). Consta que o paciente teria
admitido o envolvimento no tráfico, afirmando que havia mais drogas em sua
residência. Os policiais dirigiram-se até aquele endereço e localizaram, no quarto do
paciente, no interior de um alto falante, 22 porções de cocaína, embalagens plásticas e
uma porção de maconha. Detido, o paciente foi apresentado à autoridade policial que
ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. A legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
4
prisão foi afirmada pela autoridade judiciária que, na mesma ocasião, converteu-a em
prisão preventiva (fls. 40/42 dos autos originais).
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia,
imputando ao paciente a prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006. A autoridade judiciária, ora apontada como coatora, proferiu a decisão de
admissibilidade da denúncia. A impetrante formulou pedido de revogação da prisão
preventiva (fls. 119/123 autos originários) que contou com a manifestação contrária
do Ministério Público (fls. 127/130 autos originários). Em decisão proferida no último
dia 03 de julho, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido (fls. 135/138
autos originários). Aguarda-se, por ora, a realização da audiência de instrução, debates e
julgamento, designada para o próximo dia 17 de agosto (fls. 151).
A hipótese é de denegação da ordem.
De início, afasta-se a alegação de vícios na obtenção dos meios de prova.
Conforme se infere-se elementos informativos que subsidiaram o
recebimento da denúncia, o ingresso domiciliar pelos policiais teria sido precedido de
autorização dada pelo próprio paciente, de modo que não haveria violação à garantia da
inviolabilidade domiciliar porquanto presente o consentimento do morador. A
autorização seguida do ingresso encontra assento constitucional. É uma das hipóteses
excepcionais de ingresso domiciliar que independe de prévia ordem judicial.
De qualquer modo, é importante destacar a impossibilidade de
aprofundamento do exame das provas em sede de habeas corpus. A demonstração cabal
do constrangimento e o rito célere da ação constitucional não se compatibilizam com
dilação probatória ou mesmo com um exame detalhado dos elementos de prova. Dessa
forma, as alegações relacionadas ao vício na obtenção de prova são matérias a demandar
revolvimento dos elementos probatórios os quais deverão ser examinados quando da
prolação de sentença.
No mais, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que
manteve a custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, a autoridade, ora apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
5
como coatora, assim se manifestou:
Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a)(s)
acusado(a)(s), persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se,
assim, que o(a)(s) réu(s) volte(m) a delinquir, colocando em risco novos
bens jurídicos. (...)
No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vivida, plena e
atual, sendo que eventual soltura implicaria cometimento de novos
delitos. É sedimentado em farta a jurisprudência do STJ, que “maus
antecedentes, reincidência e até ações penais em curso são suficientes
para imposição da segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (HC:
542630/SP 2019
0324418-4, Sexta Turma, Relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/12/2019), a reincidência não
precisa
necessariamente
ser
específica
para
demonstrar
a
periculosidade do agente.
Denota-se que o(a)(s) está sendo acusado(a)(s) da prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Tal fato é considerado
grave, assemelhado aos crimes hediondos e insuscetíveis de liberdade
provisória, conforme art. 44 da Nova Lei de Tóxicos.
No caso concreto é incabível a liberdade porque ainda estão
presentes os pressupostos da prisão preventiva. A variedade de
entorpecentes encontrados com o réu e as circunstâncias em que se
deu a apreensão indicam a possibilidade de a droga se destinar a
narcotraficância. A acusação imputada é grave, uma vez que o crime de
tráfico de entorpecentes traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida
em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família,
de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública.
Reputo presente o fundamento da necessidade da manutenção da prisão
cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, contido no art.
312 do Código de Processo Penal. (...)
(Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fls.
135/138)
Diferentemente do alegado pelo impetrante, a autoridade judiciária não
se valeu de fundamentação genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas quando
da decisão que reconheceu a convergência dos requisitos necessários à imposição da
medida extrema. Deveras, fez menção expressa aos antecedentes criminais do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
6
notadamente a reincidência.
A decisão é amparada pelos documentos que instruem o processo. Com
efeito, o paciente é reincidente por força de condenação proferida nos autos do processo-
crime 0000035-88.2014.8.26.0415, da 2a Vara de Palmital (crime de roubo) e cujo
trânsito em deu-se no dia 10 de agosto de 2018 (fls. 35 autos originários). Infere-se
que a suposta nova prática delituosa teria se dado enquanto o paciente cumpria pena
pela condenação anterior (fls. 34).
Assim, muito embora a quantidade de drogas não seja excessiva1, a
notícia de novo envolvimento criminal aponta para a convergência de riscos concretos à
ordem pública a justificar, por conseguinte, a imposição da medida extrema. É
circunstância que evidencia o periculum libertatis. De mais a mais, a reincidência afasta
a possibilidade de tratamento punitivo mais brando na eventual hipótese de afirmação
do poder punitivo ao final da instrução. Ou seja, a manutenção da custódia é, também,
amparada pelo princípio da proporcionalidade.
No mais, registre-se a ausência de provas indicativas de que o paciente
integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse
conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio.
Ademais, as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixam
orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no
sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade. Tampouco impedem a
ponderação entre a urgência da situação emergencial e os requisitos das cautelares na
singularidade dos casos. Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA
N.
691
DO
STF.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
1 a saber, 11,04 gramas de cocaína e 15,22 gramas de maconha fls. 23/30 dos autos originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
7
CONCRETA.
ELEVADO
RISCO
À
ORDEM
PÚBLICA.
COVID-19. COMORBIDADES (HIPERTENSÃO E OBESIDADE).
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A hipótese
de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade
do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio
do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou
divergência de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça
penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto,
essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente,
mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração
em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela
parte interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação
genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o
estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar
tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. 4. O
decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu integrar
"grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de tráfico de
drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-BA".
Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal
do Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido
de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar
flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta
Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em
apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias
concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de
medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente constitui medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172544-62.2020.8.26.0000 -Voto no 944
8
rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator